Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702495-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA – ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – ESTADOS MEMBROS DISTINTOS – CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Ainda que haja transferência de mercadorias de um estado membro da federação para outro, a movimentação havida entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do tributo, tendo em vista que a circulação jurídica é pressuposto para incidência do ICMS. 2. "Para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010). 3. Embora a possibilidade de recolhimento antecipado constitua uma das características dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, categoria à qual pertence o ICMS, a sistemática somente é legítima se o tributo for devido. 4. Reexame necessário desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos 927, inciso I, §3o do CPC e 27 da Lei 9.868/99, sustentando que a decisão ora combatida foi respaldada em acórdão não transitado em julgado (Tema 1.099 do STF), o qual se encontra em fase de análise de embargos declaratórios, cujos votos do relator e de mais dois vogais são no sentido da modulação dos efeitos para que a decisão somente possua eficácia a partir do próximo exercício financeiro. Articula que, não havendo decisão definitiva sobre os efeitos e alcance da decisão do STF, revela-se precipitada a declaração de não incidência do ICMS como pretende o recorrido, sem atentar para a provável modulação de efeitos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica afronta ao artigo 102, inciso I, §2o, da Constituição Federal, ante a não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 927, inciso I, §3o do CPC e 27 da Lei 9.868/99. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030